Tribunal: TJPA
Processo: 0811554-63.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811554-63.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDMILSON BEZERRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ (PA)

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 213
, DO CPB.

DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DELITUOSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBANTE. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. DA DELONGA PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Pacificado está, tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que a via estreita do
mandamus
não se presta à exame de provas, como bem pretende a defesa.

2.
Acerca da suposta mora alegada, observa-se que tal assertiva não se justifica, haja vista ter esta Relatora preventa entrado em gozo de férias regulamentares no período de 1º/08/2022 a 29/09/2022; porém, diante da demanda de feitos resolveu suspender referido descanso no dia 22/09/2022, ou seja, uma semana antes da data oficialmente prevista para o término das referidas férias, encontrando-se o feito tramitando de forma, absolutamente, regular, dentro da razoabilidade.

3.
Com efeito, não se pode falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

4.
Por derradeiro, o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento este já pacificado por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, do
writ
, e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de outubro e término em 06 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente E. B. de O., contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, nos autos da Ação Penal
nº 0800859-69.2022.8.14.0026
.

Consta da impetração
, que no dia13/08/2022, por volta das 12:30h, o Réu fora preso em flagrante por policiais militares, por ter, presumidamente, praticado o crime de estupro. (CP, 213).

Que na hipótese, cogita-se que o acusado tentara manter relações sexuais coma nacional de nome “D.”, a qual é maior e possui 3 (três) filhos e com esse enfoque fático, acosta-se o competente auto de prisão em flagrante.

Alega que diante do despacho exarado na representação criminal em espécie (Proc. nº. 0800859-69.2022.8.14.0026), ora carreado em sua íntegra, na oportunidade que recebera o auto de prisão em flagrante, consoante art. 310, do CPPB, converteu-se essa em prisão preventiva, e que nesse despacho inaugural, o Magistrado entendeu pela conveniência da prisão preventiva, sob o enfoque da garantia da ordem pública e da instrução processual criminal.

Assevera, porém, que não há fundamentação idônea na decisão que decretou a medida preventiva, a qual limita-se a apreciar a gravidade abstrata do delito e a garantia da instrução processual.

Aduz, ainda, o ilustre causídico, ilegalidade na conversão da prisão em flagrante para a medida segregacionista, visto que foi deferida sem analisar o depoimento do demandante em sede policial, já que até a presente data não foi juntado aos autos, além dos depoimentos das testemunhas.

Ressalta que o coacto é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e, portanto, não ostenta quaisquer das hipóteses previstas no artigo 312 do CPPB.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante a concessão liminar do
writ
, a fim de que seja concedido ao Paciente o direito à liberdade provisória, sem o pagamento de fiança.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
10745866
, a Exma. Sra. Desa. Eva do Amarla Coelho, a quem coube o exame da medida de urgência, por
não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferiu
.

À ID
10785849
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora, quando assim se manifestou,
verbis
:

”Trata-se de PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA lastreado no Boletim de Ocorrência nº 0158/2022.101050-6, movido pela autoridade Policial em face do paciente, por ter supostamente praticado do delito tipificado no 213, do Código Penal, materializada em autos eletrônicos.

Em síntese, narra a autoridade policial na representação de prisão preventiva que:

(...).

A referida representação foi protocolada no dia 13/08/2022, sob o argumento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução, haja vista a gravidade concreto do delito em apuração, modus operandi que se desenvolveu ação e ameaças sofridas pela vítima. Ainda, foi requerido a autorização de busca domiciliar para efetivar o cumprimento do mandado de prisão (Num. 74386758 - Pág. 5).

Laudo de exame de corpo de delito e requisição de perícia sexológica formuladas em Num. 74386758, p. 13-14.

O Ministério Público, instado a se manifestar, apresentou parecer favorável à Representação proposta pela Autoridade Policial (Num. 74489739 - Pág. 4).

Na data 15 de agosto de 2018, foi prolatada decisão decretando a prisão preventiva do paciente a fim de garantir a ordem pública e conveniência da instrução processual, com arrimo nos arts. 282, l e ll; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal. Ademais, ainda, foi deferido o pedido de busca domiciliar formulado pela autoridade policial, conforme decisão de Num. 74493894 - Pág. 12). Nesse ponto, transcrevo trechos da fundamentação:

(...).

Na data 16 de agosto de 2022, foi comunicado o cumprimento de mandado de prisão por meio do ofício n° 291/2022 (Num. 74637360 – Pág. 1).

Em ID. 74666271 - Pág. 3, o paciente peticionou requerendo a concessão da liberdade provisória do paciente.

Custodia ocorrida no dia 17 de agosto de 2022, sendo no ato verificada a legalidade na efetivação da prisão, bem como, após parecer desfavorável do Ministério Público quanto ao pedido de liberdade provisória, este juízo proferiu decisão indeferindo a revogação da prisão preventiva, em razão da permanência dos requisitos da prisão cautelar, conforme exarado nos autos em decisão de Num. 74773549 - Pág. 1.A autoridade policial comunicou a transferência do paciente ao Sistema Penitenciaria na data 21.8.2022.

Atualmente, os autos se encontram aguardando a conclusão do inquérito policial, nos termos do art. 10 do CPP”
.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra.

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação
do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, cumpre registrar que o impetrante, após manifestação do
custos iures
, atravessou inúmeras petições, consoante
IDs 10902435 (reiteração ID 10800549); 11076854; 11129440 e 11139349
, nas quais alega, respectivamente, inexistência de crime, já que a ofendida se encontra grávida de 08(oito) semanas por ter realizado sexo naqueles dias, cujo suposto pai é o ora paciente; mora processual, alegando encontrar-se o feito parado há mais de 20(vinte) dias; apresenta Laudo Médico nº 2022.03.001311-TRA, com escopo de ratificar a provável paternidade do acusado em relação ao filho esperado pela vítima e, por fim, insiste na alegação de que o
mandamus
está desde o dia 29/08/2022, sem que tenha sido apreciado o mérito.

Em análise dos autos, observa-se que as alegações supra não merecem abrigo.

- Da inexistência delituosa

Com efeito, no que tange as provas apresentadas pela impetração, no afã de eximir o paciente do crime pelo qual está sendo acusado, sequer, em sede mandamental, podem ser conhecidas, ante a via eleita totalmente inadequada à tal pretensão.

- Da delonga processual

Acerca da suposta mora alegada, observa-se que tal assertiva não se justifica, haja vista ter esta Relatora preventa entrado em gozo de férias regulamentares no período de 1º/08/2022 a 29/09/2022; porém, diante da demanda de feitos resolveu suspender referido descanso no dia 22/09/2022, ou seja, uma semana antes da data oficialmente prevista para o término das referidas férias, encontrando-se o feito tramitando de forma, absolutamente, regular, dentro da razoabilidade.

- Da ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo

Na hipótese aventada, verifica-se que o paciente está preso preventivamente por força de representação formulada pela autoridade policial, em face da suposta prática do crime tipificado no art. 213, do CPB, tendo como vítima D. S. C., em decisão proferida no dia 15/08/2022, consoante
ID 10684515
, sob os seguintes fundamentos:

“
No caso ora apreciado, o indigitado está sendo investigado pela prática, em tese, do crime de estupro (CP, art. 213) contra sua inquilina. Nesse contexto, sendo a infração imputada ao increpado punida com pena de reclusão superior a quatro anos, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312, do CPP, e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a sua prisão.

No que se refere aos demais requisitos, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, estes estão presentes no caso ora apreciado. O primeiro requisito desdobra-se em dois aspectos: “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Já o
periculum in mora
compreende a “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” (CPP, art. 312).

Quanto ao
fumus comissi delicti
, tal como se extrai das peças do caderno informativo, os depoimentos das testemunhas apontam que o investigado é agente do delito contra si imputado.

Nesse contexto, a vítima, em escuta especializada, relatou:

(...).

No que tange a indícios de materialidade, o laudo de exame de corpo de delito, os depoimentos da vítima e das testemunhas são elementos que atestam os requisitos exigidos pela norma processual.

(...).

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifica-se que tal requisito resta, de igual modo, presente e expressa-se pela manutenção da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade do fato, bem como garantir a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que, por intermédio de terceiros, o representado buscar intimidar a vítima a prosseguir com a denúncia.

(...).

Para mais, o primeiro, garantia da ordem pública, tem sido entendido pela jurisprudência como o risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e de sua repercussão. No caso dos autos, o investigado teria praticado o crime de estupro contra sua inquilina, a qual se encontra gestante de 02 (dois) meses e na presença de seus três filhos, todos menores, após violar seu domicílio. Acrescenta-se, ainda, que as relações sexuais foram praticadas sem a utilização de preservativos, além de terem compreendidas relações vaginal e anal.

A ordem pública restou violada pela periculosidade concreta do representado, cuja conduta é de extrema gravidade e de negativa repercussão social. A astúcia do imputado, em praticar o crime violando a residência de sua inquilina, sob alegação de atraso de aluguel, a qual fora premeditada conforme relatos das testemunhas retrocitadas, malgrado ela se encontrasse com dois meses de gestação e na presença de seus três filhos, ratificam a necessidade pela prisão cautelar.

Este fundamento da custódia cautelar visa a evitar que o suposto delinquente pratique novos crimes, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

A prisão preventiva do representado, nesses moldes, é amparada pela garantia da ordem pública, pois que o Judiciário não pode se olvidar de fatos tão graves como o noticiado nestes autos, bem assim pela repercussão social negativa, de modo que a liberdade do acusado incutiria sentimento de impunidade no seio social.

(...).

In casu
,
conforme se extraí dos depoimentos colhidos em sede policial, verifica-se que a vítima fora procurada pela esposa do representado, a qual ameaçou a integridade física de seus filhos, assim como, empreendeu esforços para inibir a vítima a dar continuidade as denúncias, oferecendo vantagem pecuniária, razão pela qual se mostra temerária a liberdade do representado e, oportuna, a sua prisão cautelar
.

(...).

A aplicação das medidas cautelares, ressalte-se, seria ineficaz ao fim almejado. Dessa forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal e a investigação ou instrução criminal (CPP, art. 282, I), bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias de fato e condições pessoais do indiciado (art. 282, II, do CPP) e a impossibilidade de substituição da prisão por outra de menor medida de onerosidade (art. 282, § 6º, do CPP), tem-se que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir a aplicação da lei penal, como concretamente demonstrado nos autos.

Vê-se, portanto, suficientes para o deferimento da prisão cautelar.

(...).

Diante o exposto, decido:

a)
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de E. B. DE O., portador do RG nº4994676, CPF nº 806.897.522-53, a fim de garantir a ordem pública e conveniência da instrução processual, com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal”
.

Tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos art. 5º, inciso LIX, e art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, pois o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

No caso em apreço, acerca da aventada ausência dos pressupostos ensejadores à prisão preventiva e à falta de fundamentação do decreto prisional, não vislumbro que tais argumentos mereçam prosperar, já que a constrição cautelar do paciente se faz necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, levando em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional, acerca da elevada reprovabilidade do delito, por sua natureza hedionda e pelos elementos que indicam que o acusado demonstra, nesta fase processual, propenso a causar danos à integridade física e psicológica da vítima, uma vez que, por intermédio de terceiros, o representado buscar intimidá-la a prosseguir com a denúncia.

Assim, conclui-se que os motivos da autoridade coatora não dizem respeito, apenas, a gravidade, em tese, do delito, mas sim a periculosidade evidenciada do ora paciente.

Destarte, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo do feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da manutenção da medida extrema.

- Das condições pessoais

Por derradeiro, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, já que
é réu primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa
, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

Ante o exposto, conheço, em parte, do
writ
, e nesta denego a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 07/10/2022